Tribunal: STJ
Processo: 5350904-16.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097676 - RS
(2025/0434114-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAUDADES TRANSPORTES LTDA. -ME
ADVOGADOS
: CLEDER ANTÔNIO SCHWERTZ - SC032060
GIONEI MANTELLI - SC045537
KAUANA PIRES DOS SANTOS - SC071211
AGRAVADO
: JARBAS ZAMBON DA SILVA
ADVOGADOS
: JARBAS ZAMBON DA SILVA - RS080901
CAMYLA LURYAN BUENO FIN - RS126358
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESP
ROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, com
fundamento no
-E, V, do RISTJ. A parte agravante sustenta impugnação
art. 21
específica e requer a reconsideração ou o julgamento colegiado.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, com discussão sobre
prescrição intercorrente.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, manteve a rejeição da
exceção e concluiu não haver inércia da parte exequente, sendo inaplicável o Tema
n. 568 do STJ ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há impugnação específica suficiente
para afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e permitir a reconsideração da
decisão da Presidência; e (ii) saber se se configurou a prescrição intercorrente por
morosidade imputável à parte exequente.
Documento eletrônico VDA56661538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 38be8593-c481-4706-91f5-28cc3f97ca79

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente
por suposta inércia da parte exequente
giria reexame do conjunto fático-
exi
probatório.
7. De acordo com o Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição
intercorrente em cumprimento de sentença exige a demonstração inequívoca de
inércia da parte exequente. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do
STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
ncia de cotejo analítico
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausê
e de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Os óbices sumulares aplicados pela alínea do permissivo constitucional impedem
a
o conhecimento do recurso pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação suficiente no agravo em recurso especial
afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quando a revisão da conclusão sobre inércia da parte exequente demanda reexame
ide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está
de fatos e provas. 3. Inc
em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a exigência
de demonstração inequívoca de inércia da parte exequente para o reconhecimento
da prescrição intercorrente, em cumprimento de sentença, nos termos do CPC. 4.
O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, sendo prejudicado quando há óbice sumular pela
alínea do permissivo constitucional sobre a mesma questão”.
a
CPC, arts. 921, § 4o, 924, V, e 1.029, § 1o; RISTJ,
:
Dispositivos relevantes citados
arts. 21-E, V, 255, § 1o, e 259, § 6o.
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, Súmula n. 182; STJ,
Jurisprudência relevante citada
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.675.766/PR
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
16/3/2026;
REsp n. 2.054.387/RJ
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB
julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56661538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 38be8593-c481-4706-91f5-28cc3f97ca79

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 38be8593-c481-4706-91f5-28cc3f97ca79

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097676 - RS
(2025/0434114-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAUDADES TRANSPORTES LTDA. -ME
ADVOGADOS
: CLEDER ANTÔNIO SCHWERTZ - SC032060
GIONEI MANTELLI - SC045537
KAUANA PIRES DOS SANTOS - SC071211
AGRAVADO
: JARBAS ZAMBON DA SILVA
ADVOGADOS
: JARBAS ZAMBON DA SILVA - RS080901
CAMYLA LURYAN BUENO FIN - RS126358
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESP
ROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, com
fundamento no
-E, V, do RISTJ. A parte agravante sustenta impugnação
art. 21
específica e requer a reconsideração ou o julgamento colegiado.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, com discussão sobre
prescrição intercorrente.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, manteve a rejeição da
exceção e concluiu não haver inércia da parte exequente, sendo inaplicável o Tema
n. 568 do STJ ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há impugnação específica suficiente
para afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e permitir a reconsideração da
decisão da Presidência; e (ii) saber se se configurou a prescrição intercorrente por
morosidade imputável à parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55695974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:15
Código de Controle do Documento: 1d9b8f82-d054-4f2c-883d-4e6f5eb1154b

5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente
por suposta inércia da parte exequente
giria reexame do conjunto fático-
exi
probatório.
7. De acordo com o Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição
intercorrente em cumprimento de sentença exige a demonstração inequívoca de
inércia da parte exequente. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do
STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
ncia de cotejo analítico
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausê
e de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Os óbices sumulares aplicados pela alínea do permissivo constitucional impedem
a
o conhecimento do recurso pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação suficiente no agravo em recurso especial
afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quando a revisão da conclusão sobre inércia da parte exequente demanda reexame
ide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está
de fatos e provas. 3. Inc
em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a exigência
de demonstração inequívoca de inércia da parte exequente para o reconhecimento
da prescrição intercorrente, em cumprimento de sentença, nos termos do CPC. 4.
O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, sendo prejudicado quando há óbice sumular pela
alínea do permissivo constitucional sobre a mesma questão”.
a
CPC, arts. 921, § 4o, 924, V, e 1.029, § 1o; RISTJ,
:
Dispositivos relevantes citados
arts. 21-E, V, 255, § 1o, e 259, § 6o.
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, Súmula n. 182; STJ,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.675.766/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/3/2026;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55695974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:15
Código de Controle do Documento: 1d9b8f82-d054-4f2c-883d-4e6f5eb1154b

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Sustenta a
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, porque as razões do agravo em recurso
especial observaram o princípio da dialeticidade, com ataque concreto aos
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Requer a reconsideração da decisão monocrática e a submissão do
agravo interno ao colegiado, com nova análise da admissibilidade do recurso
especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 344.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a
art. 259,
decisão de fls. 331-332.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo interno nos autos de agravo de instrumento em fase de
cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 40):

Documento eletrônico VDA55695974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:15
Código de Controle do Documento: 1d9b8f82-d054-4f2c-883d-4e6f5eb1154b

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
PELA DEVEDORA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADA PELO CREDOR. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO: 1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SOB O ARGUMENTO DE
AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL QUE
INTERROMPAM O PRAZO PRESCRICIONAL. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO SE CONFIGURA, POIS O CREDOR
TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O IMPULSO DO FEITO,
NÃO HAVENDO INÉRCIA PROCESSUAL. 2. A TESE FIXADA NO TEMA 568
DO STJ NÃO SE APLICA AO CASO, QUE DEVE SER ANALISADO SOB A
ÓTICA DO
3. A PARALISAÇÃO DO PROCESSO DECORREU DA
CPC/2015.
MOROSIDADE
INERENTE
AO
PROCESSO
JUDICIAL
E
DOS
TRANSTORNOS GERADOS PELA PANDEMIA DE COVID-19, NÃO DA
INÉRCIA DO CREDOR. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. RECURSO
DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial
e violação dos arts. 921, § 4o, e 924, V, do Código de Processo Civil e 40, § 2o, da
diante do não reconhecimento da prescrição intercorrente.
Lei n. 6.830/1980,
Alega que, apesar do que diz o acórdão recorrido, a morosidade da
execução, que se arrasta desde 2017, tem como causa a ausência de efetividade nos
pleitos e de diligências cabíveis ao credor.
Defende que a prescrição intercorrente se inicia 1 ano após a ciência da
primeira tentativa infrutífera de penhora, mesmo sem suspensão formal, por
aplicação analógica do
§ 2o, da Lei de Execuções Fiscais.
art. 40,
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a tese firmada no
Tema n. 568 do STJ não se aplica ao cumprimento de sentença regido pelo CPC e
que não houve inércia da parte exequente, divergiu do entendimento firmado no
Documento eletrônico VDA55695974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:15
Código de Controle do Documento: 1d9b8f82-d054-4f2c-883d-4e6f5eb1154b

(Tema n. 568 do STJ) e do
(Tema
REsp n. 1.340.553/RS
REsp n. 1.604.412/SC
IAC n. 1), bem como de acórdãos do Tribunal de Justiça do Paraná que
aplicam por analogia o
§ 2o, da
art. 40,
Lei n. 6.830/1980.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição
intercorrente e se extinga a execução com redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Sem contrarrazões.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença no qual se
alegou prescrição intercorrente. O valor da causa foi fixado em R$ 144.211,35.
O Tribunal estadual negou provimento ao agravo interno e manteve a
rejeição da exceção, concluindo não haver inércia da parte exequente e ser
inaplicável o Tema n. 568 do STJ ao caso.
I - Arts. 921, § 4o, e 924, V, do CPC e 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980
No recurso especial, a parte recorrente defende a ocorrência da
prescrição intercorrente por morosidade da parte exequente.
O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de inércia do credor,
registrando a sucessão de diligências processuais e a incidência de causas de
suspensão decorrentes da pandemia, além de afirmar que o Tema n. 568 do STJ
está vinculado ao
da Lei de Execução Fiscal e não se aplica ao
art. 40
cumprimento de sentença regido pelo CPC. Ao final, assentou que não houve
paralisação por período superior ao prescricional e que não se implementou a
suspensão de 1 ano prevista no
§ 1o, do CPC.
art. 921,
No recurso especial, a parte alega que a ocorrência ou não de prescrição
intercorrente decorreu de inércia da parte exequente e da ausência de efetividade
das medidas postuladas, questões que, no acórdão recorrido, foram decididas com
fundamento em elementos fáticos e probatórios do caso concreto, como a
Documento eletrônico VDA55695974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:15
Código de Controle do Documento: 1d9b8f82-d054-4f2c-883d-4e6f5eb1154b

tramitação regular, os pedidos de penhora e bloqueio, a retomada do fluxo
processual e a suspensão de prazos na pandemia.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a conclusão adotada no acórdão recorrido está em harmonia
com o entendimento do STJ de que, de acordo com o Código de Processo Civil, o
reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença exige a
demonstração inequívoca de inércia da parte exequente.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
SOB
O

IRRETROATIVIDADE
DA

CPC/2015.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
LEI N. 14.195/2021.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da 1a Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial em que se
reconheceu a prescrição intercorrente, apesar de diligências do exequente, sob o
argumento de ausência de constrição patrimonial eficaz.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, a prescrição
intercorrente e extinguiu o processo.
4. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, sob o
e antes da
CPC/2015
vigência da
o reconhecimento da prescrição intercorrente
Lei n. 14.195/2021,
pressupõe a demonstração de inércia ou desídia do exequente; e (ii) saber se há
dissídio jurisprudencial quanto à necessidade de inércia do credor para a
configuração da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prescrição intercorrente sob o
exige a comprovação de
CPC/2015
inércia ou desídia do exequente; atuação diligente, ainda que infrutífera, afasta
.
sua configuração
7. A
não se aplica retroativamente, devendo respeitar-se o
Lei n. 14.195/2021
princípio do tempus regit actum e o
do CPC.
art. 14
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55695974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:15
Código de Controle do Documento: 1d9b8f82-d054-4f2c-883d-4e6f5eb1154b

8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente sob o
demanda
CPC/2015
a comprovação de inércia ou desídia do exequente;
diligências infrutíferas afastam sua configuração. 2. A
é
Lei n. 14.195/2021
irretroativa, aplicando-se apenas aos atos praticados após sua vigência."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206-A e 206 § 5o I; CPC, arts. 14 e
921 § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, Recurso
Especial n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
2.166.287/PR,
julgado em
STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n.
1/12/2025;
2.090.626/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em

29/4/2024. (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.675.766/PR,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/3/2026,
19/3/2026,

Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
II - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Ademais, a incidência de óbices sumulares quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
23/8/2023;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.998.539/PB,
Documento eletrônico VDA55695974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:15
Código de Controle do Documento: 1d9b8f82-d054-4f2c-883d-4e6f5eb1154b

Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no AREsp n.
3/4/2023,
11/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.611.756/GO,
29/8/2022,
DJe de 1o/

9/2022.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante
a não realização do devido cotejo analítico.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55695974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:15
Código de Controle do Documento: 1d9b8f82-d054-4f2c-883d-4e6f5eb1154b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.676 / RS
Número Registro: 2025/0434114-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53509041620248217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAUDADES TRANSPORTES LTDA. -ME
ADVOGADOS : CLEDER ANTÔNIO SCHWERTZ - SC032060
GIONEI MANTELLI - SC045537
KAUANA PIRES DOS SANTOS - SC071211
AGRAVADO
: JARBAS ZAMBON DA SILVA
ADVOGADOS : JARBAS ZAMBON DA SILVA - RS080901
CAMYLA LURYAN BUENO FIN - RS126358
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAUDADES TRANSPORTES LTDA. -ME
ADVOGADOS : CLEDER ANTÔNIO SCHWERTZ - SC032060
GIONEI MANTELLI - SC045537
KAUANA PIRES DOS SANTOS - SC071211
AGRAVADO
: JARBAS ZAMBON DA SILVA
ADVOGADOS : JARBAS ZAMBON DA SILVA - RS080901
Documento eletrônico VDA56641550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: b550bd29-4a6e-4293-8a38-c8365bdc40c6

CAMYLA LURYAN BUENO FIN - RS126358
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: b550bd29-4a6e-4293-8a38-c8365bdc40c6